Tribunal: TJBA
Processo: 8026929-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026929-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTEFANI NOBRE PITON BARRETO

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. TERMO A QUO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO.
15 dias após escoado o prazo de 15 dias para pagamento voluntário, sem necessidade de nova intimação.
ARTIGOS 523 E 525 DO CPC. CONDENAÇÃO PREVISTA NA SENTENÇA QUE EXIGE
comprovação NOS AUTOS dos gastos COM O MEDICAMENTO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO
configurado
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
TEMA
410 do STJ. CABÍVEL AINDA QUANDO ACOLHIMEN
TO PARCIAL DA

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS É O VALOR DA DIFERENÇA APURADA. CONDENAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA
executada MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estefani Nobre Piton Barreto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por AMIL Assistência Médica Internacional S.A., reconhecendo excesso de execução e fixando o valor devido em R$ 27.637,01. A agravante sustenta a intempestividade da impugnação, afronta à coisa julgada por suposta omissão de parte do tratamento médico, e indevida condenação em honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

As questões centrais envolvem: a) a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença; b) a eventual afronta à coisa julgada quanto à totalidade das despesas médicas; c) a legalidade da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

1. A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal, iniciado após o término do prazo para pagamento voluntário, conforme artigos 523 e 525 do CPC.

2. A alegada afronta à coisa julgada não prospera, pois a exequente não comprovou documentalmente as despesas do segundo ano de tratamento.

3. A fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada está amparada pelo acolhimento parcial da impugnação e pela redução do valor executado, nos termos do art. 85 do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema 410).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se apenas após o decurso do prazo para pagamento voluntário, sendo a contagem sucessiva.

2.

O reconhecimento de excesso de execução autoriza a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte executada, ainda que parcialmente acolhida a impugnação, nos termos do art. 85 do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema 410).

3.

A ausência de documentos comprobatórios impede a inclusão de valores na fase de cumprimento de sentença, não configurando violação à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se apenas após o decurso do prazo para pagamento voluntário, sendo a contagem sucessiva.

O reconhecimento de excesso de execução autoriza a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte executada, ainda que parcialmente acolhida a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8026929-45.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA